Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716427-32.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILENE THAIS RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Milene Thais Rodrigues em face da r. sentença proferida em 21/11/2023 (ID 56035008) que, na Ação de Repactuação de Dívidas movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, “em razão da ausência de recolhimento de custas iniciais, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”. Nas razões recursais (ID 56035163), a Apelante alega, em síntese, que o d. Juízo a quo extinguiu o feito de forma prematura, pois pendente julgamento de Agravo de Instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça à Autora. Requer o provimento da Apelação, a fim de que seja cassada a r. sentença e para que se aguarde o julgamento do recurso anteriormente interposto. Ausente o recolhimento do preparo. O Apelado apresentou contrarrazões (ID 56035166), pugnando pelo não provimento do recurso. Em Ofício juntado ao ID 56793394, informou-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento (processo no 0747666-81.2023.8.07.0000). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Constata-se, no caso, a perda superveniente do interesse recursal, decorrente do não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça à Demandante (autos no 0747666-81.2023.8.07.0000) (ID 56793394). Destaque-se que a Apelante objetivava a cassação da r. sentença a fim de que se aguardasse o julgamento do referido recurso, pois o eventual provimento dele poderia interferir no andamento do feito. Ocorre que, após o não conhecimento do Agravo de Instrumento no 0747666-81.2023.8.07.0000, não se vislumbra a permanência do interesse recursal no julgamento desta Apelação. Diante do não conhecimento do Agravo de Instrumento que objetivava o deferimento da gratuidade de justiça à Autora, permanece intacta a r. decisão agravada que deu ensejo à sentença terminativa. Por consequência, tendo em vista que a Apelação se restringe à prejudicialidade da resolução da demanda ao julgamento do Agravo de Instrumento, ausente a utilidade no provimento do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Sem honorários recursais, pois não fixados na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator